Tribunal: TJES
Processo: 0000290-11.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-11.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ “o
art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

2. Entre o cumprimento da pena da condenação anterior e a data da prática do crime objeto do presente feito (14/01/2019), não houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 64, I, do CP, o que inviabiliza o atendimento do pedido de afastamento da agravante da reincidência.

3. Conforme entendimento jurisprudencial “(...)
é plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente”
(Processo nº. 0001347-95.2021.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

4. Compensação das circunstâncias intermediárias da reincidência e da confissão, tornando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão, readequando a pena aplicada.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO LOPES DA SILVA
contra a sentença de fls. 406/407, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, I, do CP, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, em seu recurso (fls. 414/418), postula (
i
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reformando-se a segunda fase da dosimetria; (
ii
) o afastamento da agravante da reincidência, reformando-se a segunda fase da dosimetria.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 426/433) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO LOPES DA SILVA
contra a sentença de fls. 406/407, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, I, do CP, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, em seu recurso (fls. 414/418), postula (
i
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reformando-se a segunda fase da dosimetria; (
ii
) o afastamento da agravante da reincidência, reformando-se a segunda fase da dosimetria.

A Acusação apresentou contrarrazões (fls. 426/433) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A respeito da aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, entende o STJ que “o
art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)”

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

O acusado, ainda na esfera policial, confessou que matou a sua companheira (fl. 17). Ademais, na primeira etapa do procedimento do júri, narrou o acusado que conseguiu pegar a faca da mão da vítima e a atingiu com o intuito de que o soltasse (fl. 269). Por fim, diante dos jurados confessou a autoria delitiva.

Diz a doutrina que
“para servir como atenuante genérica, a confissão há de ser espontânea, é dizer, deve surgir como fruto da sinceridade do íntimo do agente”
(MASSON, Cleber. Direito penal: 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo, Método, 2020, p. 608). No presente caso, verifico que o acusado confessou a autoria, anda que parcialmente, não se opondo veementemente à acusação formulada.

De outro lado, não merece prosperar o pedido de afastamento da agravante da reincidência.

A Defesa aduz que se trata de processo criminal muito antigo, que contou com trânsito em julgado há mais de 10 (dez) anos.

No entanto, da análise do feito executivo, de nº. 0003389-68.2013.8.08.0024, observo que o trânsito em julgado se operou em 12/05/2010 e a punibilidade foi extinta em 20/07/2015.

Por consequência, entre o cumprimento da pena do processo acima mencionado e a data da prática do crime objeto do presente feito (14/01/2019), não houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 64, I, do CP.

Conforme entendimento jurisprudencial “(...)
é plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente”
(Processo nº. 0001347-95.2021.8.08.0014, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Por não ser a hipótese de multirreincidência, compenso as circunstâncias intermediárias, tornando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em virtude da compensação operada e da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em derradeiro, embora o efeito devolutivo da apelação seja amplo, permitindo a revisão da dosimetria, verifico que a fundamentação se materializou de forma racional e adequada, não merecendo retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão, readequando a pena aplicada.

É como voto.